Tribunal: TJMT
Processo: 1010456-77.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010456-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010456-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: IZANETE OLIVEIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – ART. 1.010, II, DO CPC – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

O agravante deve expor os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da decisão (artigo 1.010, inciso II, do CPC). Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem, impõe-se o não conhecimento do Recurso nesse ponto.

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se adequado ao caso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010456-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: IZANETE OLIVEIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010456-77.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que deferiu a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente “
para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o contrato de adesão de cartão de crédito, as faturas desde a data de janeiro de 2015 e o termo de autorização de desconto em folha salarial, em nome do autor, sob pena de aplicação de multa diária que arbitro em R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa
”.

O agravante alega ausência dos requisitos elencados no art. 303 do CPC, visto que a agravada não comprovou a ilicitude das cobranças. Argui que, desse modo, deve ser excluída a parte do
decisum
que se refere à suspensão dos descontos e à não inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que é indevida e excessiva a multa cominatória.

Efeito suspensivo indeferido (ID 91039465).

Na contraminuta a agravada afirma que “
em momento algum o juiz mandou suspender os descontos a única ordem emendada da decisão de primeiro grau e para que o banco apresente tais documentos
”. Pede a condenação do agravante por litigância de má-fé (ID 94636475).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010456-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: IZANETE OLIVEIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na decisão recorrida constou o seguinte:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 305, do CPC, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE, para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o contrato de adesão de cartão de crédito, as faturas desde a data de janeiro de 2015 e o termo de autorização de desconto em folha salarial, em nome do autor, sob pena de aplicação de multa diária que arbitro em R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa.
”

Como visto, a ordem judicial foi apenas de exibição de documentos. Todavia, o agravante recorre sob a alegação de ser indevida a suspensão dos descontos consignados e o apontamento restritivo. Confira-se:

“
Veja Exa., que esta parte ré não pode ser tolhida em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito. Veja que impedir a negativação do nome da autora nos órgãos restritivos, é uma violação ao exercício regular do direito!

Concessa vênia, se prosperar a decisão vergastada, a situação instaurada trará prejuízos materiais e processuais para o Agravante, notando-se a necessidade de reforma da mesma, conforme razões que adiante serão expostas.

O doutor Magistrado, ao impor multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa, qual seja R$ 29.539,69 (vinte e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos), para que a Agravante suspenda as cobranças, extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades.

(...)

A decisão vergastada impõe a suspenção das cobranças
sob pena de multa diária
estipulada no importe de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa, qual seja R$ 29.539,69 (vinte e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos).”

Por conseguinte, ele não combateu as razões jurídicas do
decisum
, já que apresentou argumentos totalmente dissociados da questão ali debatida. Assim, não atendeu ao inciso II do artigo 1.010 do CPC, uma vez que não expôs motivos de fato e de direito correlacionados ao seu conteúdo e que justifiquem sua reforma, o que impõe o não conhecimento nesse ponto.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido
”.

(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013, DJe de 11/09/2013)

E ainda:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 657738 SP;

REsp 591989 MG;

REsp 1519935 AL;

AgRg no AREsp 37483/PR.

Deste Tribunal:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - ART. 1.010, II, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC)
.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da decisão. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, impõe-se o não conhecimento do Recurso (art. 932, III, do CPC)
”.

(AP 0000352-43.2017.8.11.0110, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2019).

E também:

AP 0029767-26.2013.8.11.0041;

AP 0007491-30.2015.8.11.0041;

AP 0000453-53.2016.8.11.0098.

Quanto à multa diária, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo e causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.
”

(REsp 1354913 / TO).

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6º, VIII, DO CDC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC).
” (AI 1006189-62.2021.8.11.0000, julgado em 26/05/2021).

E mais:

AI 1002133-83.2021.8.11.0000;

AI 1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1002006-48.2021.8.11.0000.

Dessa maneira, os R$100,00 definidos na origem são adequados para as circunstâncias dos autos e devem ser mantidos.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021